Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725004-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE IVAN DOS SANTOS CORREIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se prejudicado. Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena provisória pelo crime de tráfico de entorpecentes. A defesa requereu ao Juízo da Execução a aplicação do Tema 1.139 do STJ, a fim de que incida a causa de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A matéria, contudo, é objeto do recurso de apelação n. 0732860-09.2021.8.07.0001, o qual foi parcialmente provido por este colegiado na 23a Sessão Ordinária Virtual, que se encerrou em 27/7/2023, concedendo-se, ao final, alvará de soltura a José Ivan dos Santos Correa. Dispôs o acórdão: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MODALIDADE "TRANSPORTAR". CIÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE DE DROGA. TESES DE ERRO DE TIPO E DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para a configuração do tráfico de droga, na modalidade "transportar", cabe à Defesa comprovar que o réu desconhecia o transporte da droga, não sendo suficiente a mera alegação. 2. Não há falar em atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), na modalidade "transportar", é descabido o pedido de absolvição. 4. A declaração do réu de que apenas transportava uma encomenda a pedido de um amigo, sem confirmar a ciência sobre a ilicitude do seu conteúdo e o envolvimento na prática da mercancia, é insuficiente para incidir a atenuante da confissão espontânea, pois se exige a confissão da traficância para a sua caracterização. 5. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso, assim como a prática de atos infracionais, não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, do CP, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal. 5.1. Se o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica à atividade criminosa ou organização criminosa, é imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas, circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena. 6.1. A natureza da droga aprendida (lança perfume ou "loló"), de baixa intensidade lesiva, e sua quantidade (670,00ml - setecentos e setenta mililitros), que não não pode ser considerada elevada, tornam razoável a incidência do redutor de 1/3 (um terço). 7. Considerando a fixação da pena, inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2o, "c", CP. 8. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, ausentes circunstâncias desabonadoras, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, caput e § 2o, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução. 9. Diante da concessão das medidas substitutivas da pena privativa de liberdade (por restritivas de direito) e, considerando a pena fixada, a prisão cautelar deve ser revogada, de acordo com o art. 316 do CPP. 10. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1732116, 07328600920218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Destarte, uma vez apreciada a questão no bojo da apelação criminal, campo apropriado para discussão da matéria, haja vista tratar-se ainda de execução provisória da sentença de tráfico, houve a perda superveniente do objeto do recurso de agravo em execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 20:52:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator